Tribunal: TJDFT
Processo: 0712023-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO REINCIDÊNCIA. JUIZ DAS EXECUÇÕES. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO PESSOAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. AUSÊNCIA REQUISITO OBJETIVO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Livramento condicional. Requisitos objetivos. A condição de reincidente é de caráter pessoal do apenado; e não específica de cada condenação, de modo que, unificadas as sanções, a reincidência deve incidir sobre a totalidade das penas ainda a serem cumpridas, e não apenas a partir da condenação em que tal condição foi constatada.
2. No presente caso, o apenado não teve adimplido os requisitos objetivos para a concessão do livramento condicional, motivo pelo qual o MM. Juízo da Vara de Execuções Penais corretamente indeferiu a concessão de referido benefício.
3. Negado provimento ao recurso da Defesa.